Tribunal: TJMT
Processo: 1034111-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034111-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AIDE DE SOUZA AMORIM - CPF: 571.865.291-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra acórdão que n
ão conheceu do recurso de agravo de instrumento
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Cabe agravo interno contra decisão monocrática, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2024; TJMT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se

de
a
gravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese,
que
o medicamento “
Ribociclibe
” faz parte do grupo 1A de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, não disponibilizado pelo SUS e de responsabilidade primária da União, razão pela qual necessária
a
sua inclusão no polo passivo da demanda e, por conseguinte, a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Alega também a incompetência do d. Juízo
a quo
para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que o Juizado Especial de Fazenda Pública detém a competência absoluta para as causas cíveis de interesse do Estado até 60 (sessenta) salários-mínimos.

Requer, assim, a reforma da decisão
a fim de conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento
.

C
ontrarrazões
pugnando pelo não conhecimento do agravo, por não ser cabível na hipótese (Id.
278297383
)
.

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
a
gravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública
.

Eis a ementa do v. acórdão agravado
(Id.
265242250
)
:

“
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para a disponibilização do medicamento
Ribociclibe
/200mg à paciente. O agravante sustenta a incompetência do juízo estadual para julgar a demanda e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, além da ausência de atendimento aos requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF para disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a instância recursal pode analisar, de forma originária, a aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF, sem manifestação prévia do juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

Os Temas 6 e 1234 do STF estabeleceram requisitos para a concessão de medicamentos pelo SUS, sendo obrigatória a observância desses parâmetros pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, o juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para a parte agravada demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes. No entanto, a análise da adequação ainda não foi realizada pela primeira instância.

A jurisprudência consolidada veda a supressão de instância, assegurando que a matéria deve ser inicialmente analisada pelo juízo competente, antes de eventual revisão pela instância superior.

Dessa forma, a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede que o tribunal de segunda instância examine a questão diretamente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF deve ser previamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a supressão de instância pela instância recursal. 2. A concessão de medicamentos pelo SUS deve observar os parâmetros fixados pelo STF, cabendo ao juízo de origem examinar a adequação do pedido a esses requisitos antes de eventual reexame pelo tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 6); STF, RE 1165959 (Tema 1234); TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 22576712620248260000, Rel. Desa.
Mimessi
, j. 16.12.2024.
”

Como cediço, é certo que a interposição de agravo interno é admissível somente para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, a teor do que estabelece o art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

No caso em comento, por ter sido o presente agravo interposto contra decisão colegiada —
e não contra decisão monocrática
—, impõe-se o seu não conhecimento,
por cuida-se de recurso manifestamente inadmissível
.

Esse é o entendimento desta e. Corte sobre a questão:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.
”

(TJ-MT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.8.2024, publicado no DJE 3.9.2024).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.

O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.

Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.
”

(TJ-MT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
”

(TJ-MT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19.6.2024, publicado no DJE 28.6.2024).

Ademais, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por se cuidar de recurso manifestamente inadmissível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025